Tribunal: TJMT
Processo: 1027846-55.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027846-55.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES, REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DE CREDORES E DA MASSA, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA.
D
ESA
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. DRA.
TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (AGRAVANTE), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto da relatora, acompanhada pelo 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), vencida a 1ª Vogal (Dra. Tatiane Colombo), que votou pelo provimento do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DO BEM – PERÍODO DE BLINDAGEM – PLUMAS DE ALGODÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATÉ O DECURSO DO PRAZO - RECURSO DESPROVIDO.

“Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade
recuperanda
devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do
stay

period
.”
(TJ-MT - AI: 10151924120218110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

contra
decisão proferida
pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
que
deferiu o processamento da Recuperação Judicial de
DFG S.A e OUTROS

e
“
declarou a essencialidade provisória dos bens listados pelos
recuperandos
no documento acostado ao Id. 167074242, incluindo entre eles a produção agrícola de “algodão em pluma” que é objeto de operação de
Barter
(Trocar) com garantia de penhor rural de primeiro grau constante nas Cédulas de Produto
Rural emitidas
em favor da ora agravante.”

O
a
gravante sustenta
, em síntese, que
“
é empresa que comercializa produtos agroquímicos e produtos agrícolas em geral e em decorrência disso a
recuperanda
DFG S.A adquiriu diversos produtos na modalidade
Barter
(troca) e por interesse mútuo, emitiu em favor da agravante,
2
(duas) Cédulas de Produto Rural Física de nº. FMC AL 0041/2022 (emissão 29/06/2022) e nº FMC CPVD AL 0013/2023-2024 (emissão 03/08/2023), com vencimento em 01.07.2023 e 01.07.2024, respectivamente, a saber: Cédula de Produto Rural nº FMC AL 0041/2022, emitida em 29.06.2022, tendo como emitente DFG SA, e como objeto a entrega de 6.023 arrobas de 15Kg cada equivalentes à 90.345Kg do produto ALGODÃO EM PLUMA, da safra 2022/2023, enfardado, tipo 31-4, ou melhor,
micronaire
de 3,5 até 4,9 NCL, resistência mínima de 27 GPT, comprimento de fibra mínima de 1-3/32, não fermentado, não manchado e não avermelhado, isento de fibras mortas, estranhas ou contaminadas, cultivado na FAZENDA RIBEIRÃO CLARO, área de plantio de 52,37
ha
, no Município de Primavera do Leste no Estado do MT, imóvel este registrado no Cartório de Registro de Imóveis/Comarca de Primavera do Leste, sob a Matricula n.º 20.412, tendo como local de entrega a unidade de recebimento da COOPERPLUMA, localizada na
Rodovia BR 070, Km 352, s/n, Zona Rural na cidade de Campo Verde, Estado do MT. Cédula de Produto Rural nº FMC CPVD AL 0013/2023-2024, emitida em 03.08.2023, tendo como emitente DFG SA, e como objeto a entrega de 10.746 arrobas de 15Kg cada equivalentes à 161.190Kg do produto ALGODÃO EM PLUMA, da safra 2023/2024, enfardado, tipo 31-4, ou melhor,
micronaire
de 3,5 até 4,9 NCL, resistência mínima de 27 GPT, comprimento de fibra mínima de 1-3/32, não fermentado, não manchado e não avermelhado, isento de fibras mortas, estranhas ou contaminadas, cultivado na FAZENDA RIBEIRÃO CLARO, área de plantio de 95
ha
, no Município de Primavera do Leste no Estado do MT, imóvel este registrado no Cartório de Registro de Imóveis/Comarca de Primavera do Leste, sob a Matricula n.º 20.412, tendo como local de entrega
a
unidade de recebimento da COOPERPLUMA, localizada na Rodovia BR 070, Km 352, s/n, Zona Rural na cidade de Campo Verde, Estado do MT. Em garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas quando da emissão das
CPR’s
acimas descritas, os
recuperandos
, ora agravados, constituíram em penhor rural de primeiro grau o produto algodão em pluma indicado nos títulos em questão, das safras 2022/2023 e 2023/2024, conforme indicado na cláusula 5.1 e seguintes dos documentos em anexo, que foram devidamente registradas perante a B3 e o Cartório de Registro de Imóveis. Ocorre que os agravados não cumpriram com as obrigações pactuadas nas Cédulas de Produto Rural, estando inadimplentes perante a agravante. Em 27.08.2024 o Grupo Agro DFG, ora denominados agravados, ajuizou pedido de recuperação judicial, processado sob o nº 1021723-32.2024.8.11.0003, perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT. Em petitório inicial da demanda
recuperacional
os agravados requereram, em sede de tutela provisória, a declaração de essencialidade de alguns bens por eles elencados, dentre eles: maquinários, implementos agrícolas, veículos, Fazendas Santa Rosa, Fazenda São João, Fazenda Santa Cruz, Fazenda Santa Felicidade I, produção agrícola de algodão em pluma. Consoante relação de credores apresentada pelos recuperando ao Id. 167073565
, fora
informado que o crédito da FMC, ora agravante, possui natureza quirografária e monta a quantia de R$ 2.878.895,25 (dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), representado por duplicatas mercantis.

Entretanto, conforme será explanado e comprovado por meio deste recurso, o crédito da credora FMC, na realidade, é
extraconcursal
, já que decorrente de duas Cédulas de Produto Rural Físicas, e, portanto, não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial.
”

Afirma que “
não obstante o fato de o crédito da agravante ser
extraconcursal
, e, portanto, completamente alheio ao processo
recuperacional
, tem-se o fato de que os agravados também requereram em sede de tutela provisória a declaração de essencialidade de alguns bens por eles elencados, dentre eles a produção agrícola de algodão em pluma que é objeto de garantia constituída nas Cédulas de Produto
Rural emitidas
em favor da agravante, conforme cláusula 5.1 das referidas cédulas. Ocorre que, da mesma forma, inviável também a declaração de essencialidade da produção agrícola de algodão em pluma que é objeto de garantia constituída nas Cédulas de Produto Rural emitidas em favor da agravante, conforme cláusula 5.1 das referidas cédulas, pois não se sujeitam aos efeitos da recuperação. Induzido a erro, o R. Magistrado deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade provisória dos bens listados pelo grupo recuperando ao Id. 167074242, determinando a manutenção dos devedores na posse dos referidos bens, impossibilitando que os credores, como a ora agravante, promovam atos de constrição sobre eles. Porém, pelas razões que serão a seguir expostas, a agravante demonstrará que, data vênia, o crédito da FMC é
extraconcursal
, e, portanto, tanto o crédito como as garantias não se sujeitam ao efeitos da recuperação judicial, bem como, o produto algodão em pluma não é essencial à continuidade da atividade produtiva dos agravados, não sendo este ainda bens de capital, nos termos da lei, e, consequentemente, os credores
extraconcursais
, como o caso da agravante, estão autorizados a excutir sua garantia, observando os procedimentos legais previstos.”

Afirmando sua conduta de boa-fé no período que antecedeu a recuperação judicial e sua legitimidade e interesse, requer, ao final, que
“concedido o efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da
r.
decisão agravada que declarou a essencialidade dos bens, até o julgamento final deste recurso; c) Ao final, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada e confirmando-se a tutela provisória recursal, para que seja afastada a essencialidade da produção agrícola do algodão em pluma, tendo em vista que o mesmo não é bem de capital essencial, bem como consiste na própria garantia prestada pelos
recuperandos
em cédulas de produto rural, cujo crédito e garantias é
extraconcursal
, permitindo, assim, que a agravante posso perseguir seu crédito por meio da excussão de sua garantia.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requereram o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
ilustre Procuradora de Justiça, Dra. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
VICTOR AUGUSTO PALMA USSO,

OAB
/
PR
Nº
72378 E O ADVOGADO RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA
,
OAB
/
MT
Nº
12627.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Eminentes pares,

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque,
de início, tem-se que
foi deferido
aos agravados
o processamento da recuperação judicial, suspendendo-se por 180 dias todas as ações ou execuções em andamento, por força do disposto no art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/05
.

E,
m
uito embora
se trate de cédula de produto rural
, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, é “
vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.
”
(STJ -
AgRg
no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012,
DJe
23/02/2012).

E ainda:

PROCESSO CIVIL. (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. (...). 1. (...)
2
.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa
recuperanda
, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014,
DJe
25/04/2014)

No mesmo sentido, este Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO -DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I
– Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade
recuperanda
.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.
(TJMT -
AgR
55486/2015,
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 6ª Câmara Cível, Julgado em 03/06/2015)

Quanto à declaração de essencialidade dos bens
, nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo da recuperação judicial decidir
se determinado bem é ou não é essencial
à atividade da empresa
recuperanda
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito
extraconcursal
), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza
concursal
ou
extraconcursal
do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe,
outrossim
, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

No caso dos autos,
não se olvida que esta magistrada já entendeu, em decisões anteriores, pela impossibilidade de declaração de essencialidade da produção agrícola. Todavia, aqui, o feito se encontra em período de blindagem e o
magistrado
apenas entendeu
pela essencialidade provisória da
produção agrícola do algodão em pluma
,
nos seguintes termos
:

“Feitas essas considerações, DECLARO A ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA dos bens listados pelo grupo recuperando em DOC. 19 e, por consequência, DETERMINO A MANUTENÇÃO DOS DEVEDORES NA POSSE DOS BENS e impossibilitando os credores de promoverem atos de constrição sobre os mesmos.”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CAUTELAR ANTECEDENTE – IMPROCEDÊNCIA - SUSPENSÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DESIGNADO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO LEILÃO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 300 DO CPC/15 – ESSENCIALIDADE DO BEM – PRAZO DO STAY PERIOD – HONORÁRIOS – PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente no presente caso.

Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei nº 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do LEILÃO extrajudicial.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término do
stay

period
, conforme art. 6º, § 4º, da mesma lei. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.

É cabível a condenação dos honorários advocatícios em tutela cautelar antecedente, em razão dos princípios d
a sucumbência e da causalidade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011335-21.2020.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

Assim, considerando tratar-se de período de blindagem, mantenho por hora a decisão recorrida.

Nessa diapasão
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM -
ESSENCIALIDADE DOS BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS QUE GUARDAM I
DENTIDADE COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE PRODUÇÃO DE GRÃOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade
recuperanda
devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do
stay

period
.

(TJ-MT - AI:
10151924120218110000, Relator
: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“Assim, o algodão em pluma se mostra indispensável ao normal funcionamento da empresa, haja vista que com elas poderá comercializar gerando um fluxo de caixa capaz de cumprir o plano de recuperação judicial.

Além disso, a pretensão da credora em receber o algodão em plumas implicaria o pagamento antecipado do crédito, o que afronta os princípios que regem a recuperação judicial.

Portanto, correta a decisão que considerou que as plumas de algodão são essenciais a continuidade e funcionamento da empresa em recuperação judicial, não merecendo qualquer reparo a decisão combatida.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS
(
2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão deferindo o processamento da recuperação judicial de
DFG S.A
e
OUTROS
e “
declarou a essencialidade provisória dos bens listados pelos
recuperandos
no documento acostado ao Id. 167074242, incluindo entre eles a produção agrícola de “algodão em pluma” que é objeto de operação de
Barter
(Trocar) com garantia de penhor rural de primeiro grau constante nas Cédulas de Produto Rural emitidas em favor da ora agravante
.”

A Agravante se insurgiu contra a referida decisão sustentando que seu crédito “
é extraconcursal, e, portanto, tanto o crédito como as garantias não se sujeitam ao efeitos da recuperação judicial, bem como, o produto algodão em pluma não é essencial à continuidade da atividade produtiva dos agravados, não sendo este ainda bens de capital, nos termos da lei, e, consequentemente, os credores extraconcursais, como o caso da agravante, estão autorizados a excutir sua garantia, observando os procedimentos legais previstos
”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a essencialidade da produção agrícola de algodão em pluma, uma vez que este não configura bem de capital essencial.

A Eminente Relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, negou provimento ao recurso, por entender que “o
feito se encontra em período de blindagem e o magistrado apenas entendeu pela essencialidade provisória da produção agrícola do algodão em pluma
”.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade ou não de se afastar a essencialidade declarada sobre o produto agrícola algodão em pluma, produzido pelos Agravados, vinculado às Cédulas de Produto Rural Física de n. 0041/2022 (emissão 29/06/2022) e n. 0013/2023-2024 (emissão 03/08/2023), com vencimento em 01/07/2023 e 01/07/2024, respectivamente.

Em consonância com o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o
produto final
da Empresa
recuperanda
(algodão em pluma) não pode ser classificado como bem de capital, não incidindo sobre ele a norma contida no artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...) § 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu créditonão se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
(Destaquei).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL. 1. Os
arts
. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 4/10/2024). (Destaquei).

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL.
CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS
. (...). 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. (...).
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022). (Destaquei).

Destaca-se que o crédito que tem origem em operação de “
Barter
” como no presente caso é extraconcursal, estando expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/1994. Vejamos:

Art. 11.
Nao
se
sujeitarao
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020).

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃOJUDICIAL- DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DESOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DARECUPERAÇÃO– § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO –
OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, comosojae milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser consideradosessenciaisà atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3ª do artigo 49 da Lei de Falência eRecuperaçãojudicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.
Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (
barter
), esta não se sujeita aos efeitos darecuperaçãojudicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (sojae milho) ser classificados como bens de capitalessenciaisà atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos darecuperaçãojudicial, diante de sua
extraconcursalidade
, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento.
(N.U 1014488-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO CONTRA OS AGRAVADOS – “OPERAÇÃO BARTER” – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – BEM DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Crédito extraconcursal que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, em particular se observado não se tratar de bem de capital e a ausência de essencialidade à atividade empresarial
.(N.U 1005716-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Designado: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO.RECUPERAÇÃOJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO DOSCRÉDITOSEXTRACONCURSAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame (...)

3. A Lei deRecuperaçãoJudicial, em seu art. 20-B, IV, §1º, autoriza a suspensão das execuções para mediação prévia àrecuperação, mas não prevê a inclusão decréditosextraconcursais, especialmente
CPRs
.
4. A suspensão determinada em primeira instância foi ampliada além do escopo da Lei, sem distinção entrecréditosconcursais e extraconcursais. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "Créditosextraconcursais garantidos por alienação fiduciária não são alcançados pelo
stay

period
de 60 dias previsto no art. 20-B, IV, §1º, da Lei deRecuperaçãoJudicial." (N.U 1021949-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 23/10/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DERECUPERAÇÃOJUDICIAL– CÉDULA DE PRODUTO RURAL –CPR(OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUIZO DARECUPERAÇÃOJUDICIAL-
CREDITO
EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO ÀRECUPERAÇÃO(ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – RECURSO PROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “
Barter
”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditose as garantias cedulares vinculados àCPRcom liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos darecuperaçãojudicial.
(...). Recurso provido. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 24/08/2024). (Destaquei).

Assim, resta em evidência que as execuções/excussão embasadas em CPR com operação “
Barter
”, ao menos pelos elementos que constam no feito, não se sujeitam aos efeitos darecuperaçãojudicial e, portanto, se
tratam
de créditos extraconcursais.

Ademais, frisa-se que a ausência de entrega do produto, nos termos designados nas Cédulas de Produto Rural, evidencia a probabilidade do direito alegado e confere a Agravante o pleno exercício de sua pretensão decorrente da garantia real que possui sobre o bem.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser alienada a terceiros, em prejuízo do direito da Credora que terá sua garantia esvaziada.

Dessa forma, levando-se em consideração que os produtos agrícolas não são classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como a
extraconcursalidade
do crédito, a decisão agravada deve ser reformada, afastando o pedido de essencialidade da produção dos Recorridos, ainda que durante o período de blindagem.

Ante o exposto, pedindo vênia a Ilustre Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a essencialidade da produção agrícola de algodão em pluma dos Recorridos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da
relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024